Tribunal: TJDFT
Processo: 0007611-69.1999.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007611-69.1999.8.07.0001 RECORRENTE: DOCENEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, GILVAN FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, GILMAR FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM FACE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA INSTÂNCIA RECURSAL (AGRAVO DE INSTRUMENTO). NÃO CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA) AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. OPÇÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na extinção do feito executivo pela prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019) e, também por este Tribunal, “frente à nova redação do art. 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes” (TJDFT, Acórdão 1420566, 00363406720118070007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Escorreita a sentença pela qual, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente na instância recursal (agravo de instrumento), extinta a execução fiscal e não condenado Distrito Federal (Fazenda Pública) ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que embora tenha obtido êxito integral na execução fiscal, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, a turma julgadora deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, contrariando o princípio da sucumbência. Argumenta que o caso concreto se distingue do Tema 1.229 do STJ, pois não houve exceção de pré-executividade, a fazenda pública resistiu expressa e reiteradamente em todas as instâncias, e somente em grau recursal a pretensão foi acolhida. Indica julgado do STJ com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 (ID 76220210). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, caput, e § 3o, do CPC, bem assim em relação ao alegado dissenso interpretativo, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de divergência opostos contra acórdão que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente, com base no princípio da sucumbência. 2. A decisão embargada manteve a condenação da Fazenda Pública, entendendo que a resistência à exceção de pré-executividade justificava a aplicação do princípio da sucumbência. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente afasta a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. A resistência do exequente não infirma a causalidade decorrente do inadimplemento do devedor, que deu causa à execução fiscal. 6. A jurisprudência pacificada estabelece que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser atribuída ao devedor, mesmo na hipótese de resistência do exequente. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de divergência providos para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que precedida de resistência do exequente". (...) (EAREsp n. 1.988.506/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 6/8/2025, DJEN de 14/8/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 76220210. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029